Tribunal: TJDFT
Processo: 0716174-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716174-13.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: AERLEN PULU DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO ANTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO CONTRA A RECUPERANDA. PRORROGAÇÃO ATÉ DEFERIMENTO DA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Consoante as disposições da Lei n. 11.101/05: “A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.” (art. 6o), sendo que o plano de recuperação judicial implica em novação dos créditos anteriores ao pedido (art. 59). 2. No caso em análise, conquanto o título judicial seja anterior ao pedido de recuperação judicial, deve ser mantida a decisão monocrática que determinou a suspensão do feito, e não sua extinção, ante a não apreciação, por parte do Juízo da recuperação judicial, quanto ao pedido de habilitação do crédito do exequente. 3. Não demonstrado que o executado, ora agravante, tenha praticado qualquer ato previsto nos incisos do art. 80 do CPC, incabível sua condenação por litigância de má-fé. 4. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO. A recorrente aponta violação ao artigo 9o da Lei 11.101/2005, defendendo a necessidade de extinção da presente execução, porquanto homologado o plano de recuperação judicial e seu aditivo, por meio do qual ficou estabelecido que todos os credores reconheceriam a novação de todos os créditos e obrigações, extinguindo todas as anteriores e substituindo-as pelas obrigações previstas no plano, deve o recorrido habilitar o seu crédito perante os autos recuperacionais. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/GO 13.721. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido à suposta ofensa ao artigo 9o da Lei 11.101/2005, bem assim, em relação ao suscitado dissídio jurisprudencial, porquanto a turma julgadora concluiu que, verbis: “Conquanto a parte exequente tenha comprovado o pedido de habilitação de crédito no juízo competente, manifestou-se pela não extinção do feito, uma vez que seu pedido de habilitação não foi ainda apreciado, e confirmado nos autos da recuperação judicial (Id 10574927, pg. 75). A parte executada pugnou pela extinção do feito, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial, o que foi negado pelo Juízo de origem “porquanto ainda não apreciado o pedido de habilitação do crédito do exequente nos autos da recuperação judicial da devedora” (Id 10574934, pg. 28). A Lei n. 11.101/05 estabelece que o “deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor”, podendo o credor, após o transcurso do prazo de suspensão, “iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.” (art. 6). Independentemente de a parte executada alegar a impossibilidade da suspensão do feito de cumprimento de sentença, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial, o certo é que não existe nos autos comprovação de que o crédito da exequente tenha sido habilitado nos autos da ação de recuperação judicial, não havendo que se falar em novação, a atrair as disposições do art. 59 da Lei n. 1101/2005. Desta feita, e observada a prudência que o caso fático impõe, merece ser mantida a decisão de suspensão do feito de origem, de modo a garantir ao credor a possibilidade de vindicar seu crédito, caso não haja habilitação nos autos da recuperação judicial” (ID 15320892 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/GO 13.721. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029